Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-23.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000365-23.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: VANDERLANDIO DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS DO TEMA 06 DO STF ATENDIDOS. PARECER DO NATJUS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MULTA DIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas pelo Município de Euclides da Cunha e pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer movida por Vanderlandio de Jesus, condenando os entes públicos ao fornecimento dos medicamentos Clopidogrel (Plavix) 75mg, Atorvastatina (Lipitor) 80mg e Metoprolol Succinato (Selozok) 50mg, todos de uso contínuo conforme prescrição médica, além de fixar honorários advocatícios em R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se existe responsabilidade solidária dos entes federados para o fornecimento de medicamentos essenciais ao tratamento de saúde; (ii) verificar se os medicamentos pleiteados atendem aos requisitos estabelecidos nos Temas 06 e 793 do STF; e (iii) analisar a adequação da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais de saúde está consolidada no Tema 793 do STF, que reafirma a competência comum dos entes da federação, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

4.
Os requisitos do Tema 06 do STF foram devidamente atendidos, comprovando-se: a negativa administrativa, a ausência de avaliação pela CONITEC, a ineficácia de medicamentos anteriormente utilizados incorporados ao SUS, evidência científica atestada pelo NAT-JUS, imprescindibilidade clínica mediante laudo médico fundamentado e incapacidade financeira do autor.

5.
Os medicamentos possuem registro na ANVISA e atendem aos critérios estabelecidos no Tema 106 do STJ, sendo adequados ao tratamento específico do autor e não se tratando de medicamentos de alto custo.

6.
A fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 está em conformidade com o art. 85, §8º do CPC, mostrando-se adequada e proporcional ao valor e complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recursos desprovidos. Majoração dos honorários sucumbenciais em R$ 500,00, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.
A responsabilidade solidária dos entes federados para fornecimento de medicamentos essenciais à saúde está consolidada na jurisprudência do STF (Tema 793), não sendo afastada pelas regras de repartição de competências administrativas.

2.
O atendimento aos requisitos dos Temas 06 e 793 do STF e do Tema 106 do STJ autoriza o fornecimento judicial de medicamentos registrados na ANVISA, ainda que não incorporados às listas do SUS, quando comprovada a necessidade clínica e a incapacidade financeira do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 37, §6º, 196 e 198, §1º; CPC, arts. 85, §8º e §11, 487, I, e 1.026, §2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793, RE 855.178/SE; STF, Tema 06; STF, Tema 1234; STJ, Tema 106; STJ, AgInt no RMS 68612/GO, Rel. Min. não informado, 2ª Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no CC 177570/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 31.08.2021; TJ-BA, Apelação 80001024520218050191, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 2ª Vice-Presidência, j. 02.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000365-23.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA e outros
e como apelada
VANDERLANDIO DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO aos apelos dos Entes Públicos
, nos termos do voto da relatora.